Tribunal: TJDFT
Processo: 0730327-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730327-75.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0701825-65.2020.8.07.0001 - id 202856320) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu penhora sobre os direitos creditórios da executada junto a operadoras de serviços de pagamento/operadoras de cartão de crédito e/ou débito, e determinou o retorno dos autos ao arquivo intermediário (CPC 921, § 2o). Alega, em suma, que realizou todas as diligências que lhe cabiam, sem obter êxito no recebimento do crédito, sendo necessária a expedição de ofício as bandeiras de cartão de crédito/débito indicadas para que informem se os agravados possuem saldo disponível em suas plataformas, bem como bloqueiem qualquer utilização de eventual saldo ali disponível. Aponta perigo de dano na possibilidade de ocultação de bens e valores, não permitindo a satisfação do seu crédito. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Os agravados foram citados (ids 85289274; 85289277), entretanto, não constituíram advogado. Intimem-se, pois, os agravados, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator